Tribunal: CARF
Processo: 10830.001461/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001461/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.001 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
VALNI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DO
TOMADOR DE SERVIÇOS PELA RETENÇÃO DE 11% SOBRE O
VALOR DA NOTA FISCAL OU DA FATURA.
O art. 31 da Lei no 8.212/1991 impõe ao tomador de serviços a obrigação
exclusiva de reter e recolher o valor correspondente a 11% sobre o montante
pago ao cedente da mão de obra.
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo
administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula
CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antônio de Queiroz , Sonia de Queiroz Accioly
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001461/2009-27
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.001 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001461/2009-27

Trata-se de recurso voluntário (fls. 181 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas (fls. 173 e ss) que manteve o lançamento pelo Auto de Infração de obrigação
principal, referente às contribuições previstas na Lei n° 9.711/98, presumidas como retidas pela
empresa em epígrafe, na qualidade de tomadora de serviços mediante cessão de mão de obra
para o período abrangido pelas competências 02/2004 a 12/2004, não recolhidas à Receita
Federal do Brasil e apuradas com base nos contratos de prestação de serviços e notas fiscais,
apresentadas à Fiscalização.
Segundo o Acórdão:
Trata-se de Auto de Infração n° 37.206.244-0, referente às contribuições previstas na
Lei n° 9.711/98, presumidas como retidas pela empresa em epígrafe, na qualidade de
tomadora de serviços mediante cessão de mão de obra para o período abrangido pelas
competências 02/2004 a 12/2004, não recolhidas à Receita Federal do Brasil e apuradas
com base nos contratos de prestação de serviços e notas fiscais, apresentadas à
Fiscalização, após o recebimento do Termo de Início de Fiscalização- TIAF, datado de
23/06/2008 e posteriores Termos de Intimação para Apresentação de Documentos-
TIAD e Termo de Intimação Fiscal-TIF (fls.30/37).
Cientificado do auto de infração em 27/02/2009 (fl.01), sexta-feira, o impugnante
apresentou sua defesa em 30/03/2009 (fls.82/87), tecendo as seguintes considerações:
a) admite que no período objeto da autuação contratou a empresa Karine Marli Souza
Boscatto - EPP - CNPJ 03.420.737/0001-51, para prestação de serviços de mão de obra,
sendo que toda a tributação referente a este fato foi devidamente recolhida ao INSS, no
tempo e modo devidos;
b) os valores das notas fiscais, atinentes a mão de obra da empresa, tiveram o
recolhimento de INSS efetuado na forma da legislação em vigor, mas não foi recolhido
o saldo remanescente distribuído a sócia, por não incidir sobre este a tributação
previdenciária, já que, em sua natureza, o lucro distribuído não é retribuição pelo
trabalho;
c) as diferenças contidas no auto de infração e discriminadas no DAD, DSD, RDA e
RADA referem-se à distribuição de lucros entre os sócios da empresa, que, por ser
personalíssimo, não está sujeito a incidência legal;
d) as importâncias distribuídas aos sócios a título de lucro não integram a base de
cálculo da contribuição previdenciária, conforme dispõe o § 1° do art.201, do
Regulamento da Previdência Social- RPS, pois se assim não fosse ocorreria uma
bitributaçao, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
Constam anexos aos autos, documentos 01 a 04, referentes ao contrato de prestação de
serviços entre as empresas Valni e Karine (fls.95/97), termo de permissão de uso do
Box pela Valni (fl.98), recibo da entrega da declaração pelo Simples da empresa Karine,
anos calendário 2004 e 2005 (fls. 101/138) e cópia do auto de infração (fls.140/166).
Nestes termos, vêm os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
CESSAO DE MAO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR BRUTO DA
NOTA FISCAL. DESCUMPRIMENTO.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.001 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001461/2009-27

correspondente, não havendo previsão legal de ser efetuado abatimento do lucro no
montante sujeito a essa retenção.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 30/04/2010, sexta-feira (fls. 179), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 01/06/2010, terça-feira (fls. 181 e ss),
insurgindo-se, contra o R Acórdão ao enfoque da não incidência da contribuição previdenciária
sobre a distribuição de lucros entre sócios.
Assinala que:
21- Desta forma, tendo em vista que no caso em tela o valor apurado pela fiscalização
como supostamente não recolhido aos Cofres Públicos pela impugnante, à título de
contribuição previdenciária, se justificam como distribuição de lucros entre os seus
sócios, fato é que não sofre incidência nem de tributação de imposto de renda, tampouco
previdenciária!!
22- Por todo o exposto, tendo em vista a não incidência de contribuição previdenciária
sobre o lucro distribuído entre os sócios, haja vista sua natureza não configurar
retribuição pelo trabalho, e, caso assim não se entenda flagrante será a bitributação,
pugna-se pelo reexame da questão, à luz dos artigos 201, § 1° do Regulamento da
Previdência Social e 195 da CF/88.
Por fim, requer:
23- Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal e, consequentemente, do Auto de Infração n° 37.206.244-0, seja declarada a sua
retificação parcial conforme fundamentação acima exarada, haja vista as rubricas DAD,
DSD, RDA e RADA referir-se, exclusivamente, à distribuição de lucros entre os sócios
da empresa, razão pela qual evidente a sua não sujeição a incidência de contribuição
previdenciária.
24- Assim sendo, espera e requer seja acolhido o presente recurso, para que, ao final,
decida-se pela retificação do auto de infração lavrado, determinando-se a exclusão dos
valores sobre ele incidentes, indevidamente, a contribuição previdenciária impugnada,
como medida de Direito e Justiça!
25- Por derradeiro, requer-se que das intimações relativas ao presente procedimento -
art. 236, §1° do CPC -, sejam intimados, obrigatoriamente, todos os advogados que esta
subscreve, sob pena de nulidade dos atos processuais eventualmente realizados.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame, presentes os
requisitos de admissibilidade.
Consoante Relatório Fiscal (fls. 78 e ss), o presente lançamento diz respeito à
diferença de recolhimento de 11% sobre o valor dos serviços contidos em Notas Fiscais,
exigíveis da empresa tomadora dos serviços que se refere às obrigações decorrentes da “cessão
de mão de obra”, nas competências de 02/2004 a 12/2004 (contrato de cessão de mão obra a fls.
99 e ss – objeto prestar serviços de cargas, descargas, coleta e. entregas de mercadorias dentro e
fora do município de Campinas).
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.001 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001461/2009-27

Em sede de recurso, o Recorrente busca a reforma parcial da autuação, a fim de
que sejam excluídas as incidências sobre lucros distribuídos.
Vejamos como tratou da temática o Colegiado de 1o instância (fls. 173 e ss):
Desse modo, tem-se como certo que os fatos descritos pela fiscalização ocorreram no
âmbito espacial de vigência dos dispositivos mencionados no relatório, e que os valores
brutos das faturas se deram nos meses de competências indicados no Discriminativo
Analítico de Débito - DAD. Também se considera legítima a realização do lançamento,
posto que o Auto de infração em epígrafe encontra-se revestido dos aspectos formais
necessários, tendo sido lavrado na estrita observância das disposições legais e
normativas que disciplinam o assunto.
Noutras palavras, nessa petição, a defesa não questiona o aspecto material do auto de
infração, isto é, a ocorrência do fato gerador, já que não discute que é devida pela
empresa a retenção de que cuida o art.31, da Lei n° 8.212, de 24-07-1991, pois admite
que no período objeto da autuação houve a contratação da empresa Karine Marli Souza
para prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, e, portanto, a incidência da
retenção de 11% é devida.
Também não é incontroverso nos autos que o impugnante teve conhecimento de que o
AFRFB deduziu as parcelas referentes aos montantes recolhidos à título de cessão de
mão de obra, uma vez que a própria defesa argui que as diferenças apontadas no DAD
pela fiscalização em todas as competências reportam-se a parcelas que não seriam
passíveis de tributação, já que corresponderiam ao lucro.
Relativamente a pretensão do impugnante em justificar a insuficiência de recolhimento
efetuado a título de cessão de mão de obra, com a alegação de que estariam embutidos
nas notas fiscais valores correspondentes ao lucro da empresa, impende esclarecer que
tal afirmação, por si só, não tem o condão de ilidir o procedimento fiscal, independente
de ser verdadeira ou não a tese da autuada, tendo em conta não haver previsão legal
expressa no sentido de se admitir qualquer dedução no que respeita à cessão de mão de
obra.
Neste contexto, cumpre reproduzir, o art.31 da Lei n° 8.212/91, na redação em vigor
quando da ocorrência dos fatos geradores, que trata da matéria em questão, e
expressamente consigna:
(...)
Como se vê, a legislação não faz qualquer menção sobre a possibilidade de se excluir o
lucro do valor atribuído às notas fiscais, pois pela inteligência do artigo em comento, a
empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra deverá
reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços.
Assim, correta está a lavratura do auto de infração, uma vez que não poderia a
autoridade fiscal, assim como não pode esta julgadora, excluir do valor bruto da nota
fiscal, o suposto lucro, como quer o impugnante, pois no âmbito do procedimento
administrativo tributário cabe exclusivamente à autoridade autuante aplicar a legislação
de regência, e, no mesmo sentido cumpre ao julgador verificar se o ato praticado pelo
agente do Fisco está, ou não, em consonância com o comando legal aplicável, sem
emitir qualquer juízo de valor, sobretudo quando, como no caso sob exame, a pretensão
avocada não guardar pertinência com o dispositivo regulamentar que trata da matéria
com nítida clareza.
Correta a decisão colegiada de 1a Instância, cujos fundamentos acolho.
Não houve tributação sobre lucros distribuídos, como quer fazer crer o
Recorrente.
A fiscalização deixou bastante claro na autuação e anexos que, lastreada nas notas
fiscais de serviços, verificou que o recolhimento dos 11% de contribuição previdenciária
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.001 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001461/2009-27

decorrente de cessão de mão de obra havia sido a menor, motivo pelo qual constituiu o presente
crédito tributário. Isso é o que se extrai do exame do DAD (fls. 5 e ss), do RL (fls. 09 e ss), RDA
(fls. 12 e ss), RADA (fls. 16 e ss), somados ao Relatório Fiscal (fls. 78 e ss) e Anexo XV (fls.
81).
Em momento algum, a Autoridade Fiscal valeu-se de livros contáveis para
levantamento de lucro distribuído.
A base de cálculo, corretamente utilizada, decorreu das notas fiscais apresentadas,
conforme determina a legislação vigente.
O artigo 31 da Lei no 8.212/91, traz a obrigatoriedade das empresas contratantes
de serviços executados mediante cessão de mão de obra de efetuarem a retenção de 11% do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e o recolhimento da importância retida.
Lei no 8.212/91
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome
da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil
imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o
disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (g.n.)
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos
seus segurados.
(...)
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999,
ao tratar do assunto, dispôs que:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e
recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o
disposto no § 5o do art. 216. (g.n.)
Conforme se observa, não houve tributação sobre lucros e nem a bi-tributação
apontada no Recurso.
No mais, o Recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos
procuradores.
Essa pretensão não encontra respaldo na legislação de regência, especialmente no
artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada no âmbito do
CARF por meio da Súmula CARF no 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.001 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.001461/2009-27

Sendo assim, e por todo exposto, deve-se manter o lançamento, por esses e pelos
fundamentos do R. Acórdão, nada havendo a retificar na decisão colegiada.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital